Tribunal: TJDFT
Processo: 0026830-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0026830-72.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO APELADO: ESPÓLIO DE CEZAR REGINALDO CASSAO COELHO REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE COELHO FERREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE LITISCONSÓRCIO Em petição de ID 29431400, o terceiro interessado, Rômulo Sulz Gonsalves Júnior, requer sua inclusão no presente inventário como litisconsorte ativo, sub-rogando-se parcialmente no crédito de apelante Cláudio Sérgio Lopes Severo, no valor de R$ 129.312,31. Alega, para tanto, que: 1) foi deferida a penhora no rosto dos autos dos créditos de titularidade do herdeiro Cláudio Sergio Lopes Severo, por decisão do MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726369-88.2018.8.07.0001, promovido pelo ora requerente contra o herdeiro Cláudio, sem impugnação deste; 2) considerando que o apelante Cláudio é credor de metade do único imóvel objeto do presente inventário (quota-parte de R$ 250.000,00), o requerente tem o direito de ingressar no feito na condição de litisconsorte ativo, sub-rogando-se até o limite do seu crédito (R$ 129.312,31), conforme orientação jurisprudencial do C. STJ (REsp 1926007/PR). Sem razão o requerente. Não vislumbro interesse do requerente quanto ao pedido de ingresso no feito na condição de litisconsorte, ao menos nesta fase recursal, uma vez que o feito já transitou em julgado em relação à quota-parte do apelante sobre o imóvel, versando o presente apelo apenas sobre a exclusão de um veículo do inventário e o não reconhecimento de um crédito de honorários alegado pelo apelante (Certidão de ID 21116337). Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso do requerente na condição de litisconsorte ativo. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator